Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750220-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido pela empresa ESTACÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (exequente), processo n. 0705909-41.2022.8.07.0001, a qual manteve decisão anterior de indeferimento do pedido de nulidade de atos processuais decorrente de declaração de suspeição da d. Magistrada. A propósito, eis o teor da decisão recorrida (ID 215347372 da origem), in verbis: “Não há fundamento para a declaração de nulidade de todos os pronunciamentos judiciais da douta Juíza Grace Correa Pereira, conforme já foi decidido no id. 214084494. Sobre a questão, cumpre observar que a suspeição foi declarada por motivo de foro íntimo, não cabendo a este juiz qualquer ilação acerca dessa motivação. Ademais, a citada ação no 0739616-29.2024.8.07.0001 foi distribuída em 16.09.2024, conforme verifica-se em simples consulta aos autos e, desde a distribuição da r. ação, a magistrada não proferiu nenhum ato decisório além da declaração de suspeição ao ID 212983876 (01.10.2024), pois a intimação da executada para contrarrazoar aos embargos de declaração não tem natureza decisória. Terceiro, porque a declaração de suspeição não gera efeitos retroativos, conforme posição jurisprudencial do STJ. Em face da petição de id. 215979880, concedo à credora mais 15 dias para que se manifeste. Intimem-se.” A agravante busca a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de nulidade dos atos processuais praticados pela d. Juíza de Direito, Dra. Grace Correa Pereira. A suspeição foi declarada pela própria Magistrada, por motivo de foro íntimo, após a contratação do mesmo escritório de advocacia que representa a parte contrária no processo. A agravante alega, em suma, que a situação compromete a imparcialidade e requer a anulação de todas as decisões proferidas pela magistrada desde a data da contratação do escritório. Contudo, a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido de nulidade de todos os atos proferidos pela d. Magistrada Dra. Grace Correa Pereira, entre o período de 03/08/2024 até sua própria declaração de suspeição ocorrida em 01/10/2024, foi apreciado na decisão de ID 214084494 da origem, proferida em 16/10/2024, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18/10/2024 (sexta-feira), e publicada no dia útil seguinte, dia 21/10/2024 (segunda-feira), nos seguintes e necessários termos: “[...] Por fim, indefiro o pleito de decretação de nulidade dos atos da Exa. Magistrada Grace Correa Pereira, visto que a declaração de suspeição é feita no momento em que o motivo para a sua afirmação surgiu. Desse modo, não há comprovação de que o motivo da suspeição já existia antes da data em que foi declarada, não havendo razão para a decretação de nenhuma nulidade. Publique-se. Intimem-se.” In casu, em tese, o prazo recursal escoou em 13/11/2024, todavia, o recurso foi interposto em 25/11/2024, e contra a r. decisão de ID 215347372 da origem, que apreciou a renovação do pedido de nulidade dos atos processuais decorrentes da suspeição da d. Magistrada, a qual, sabidamente, não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, o segundo pedido de nulidade formulado pela agravante caracteriza-se como sendo um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de influenciar na contagem do prazo recursal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública, pois em casos de suspeição, o juiz poderá atuar no processo se não for arguida sua suspeição no prazo legal, não cabendo ação rescisória, e a invalidação dos atos processuais depende da prova do prejuízo causado à parte, já que os atos processuais realizados pelo juiz suspeito podem ser ratificados pelo juiz substituto. Nesse sentido, colaciono julgado do c. STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. SUSPEIÇÃO. NULIDADE RELATIVA. ARGUIÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DISSÍDIO PRETORIANO. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE. AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe seja indicado o dispositivo legal objeto de interpretação divergente. A ausência da indicação atrai a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 284/STF. 1.1. No caso concreto, a agravante não demonstrou, nas razões de seu recurso especial, que a divergência jurisprudencial residiria sobre o art. 245, § único, do CPC/1973, mencionado de passagem. Mesmo porque a aplicação do referido dispositivo exigiria o prévio reconhecimento de que a cogitada imparcialidade do perito traduz nulidade absoluta, passível de ser decretada ex officio pelo juiz, o que sabidamente não é verdadeiro, pois é certo que a suspeição traduz vício sanável, cujo acolhimento exige seja oportunamente arguida pela parte interessada. 2. Por se tratar de nulidade relativa, a suspeição do perito deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes do STJ. 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. Resta descaracterizada a divergência jurisprudencial quando ausente a similitude entre as circunstâncias examinadas no acórdão recorrido e aquelas verificadas no aresto indicado como modelo. 4.1. Na espécie, o julgado paradigma cuidou de hipótese na qual se alegava o impedimento do perito judicial, enquanto que nestes autos a recorrente suscita a suspeição do auxiliar do juízo, institutos diversos e com consequências distintas. De fato, "[o] CPC traça uma diferença fundamental entre as hipóteses de impedimento e suspeição do juiz. As hipóteses de impedimento geram nulidade de pleno direito do ato praticado, possibilitando até mesmo o ajuizamento de ação rescisória para impugnação do ato judicial. As hipóteses de suspeição, contudo, não dão lugar a ação rescisória, de modo que, para serem reconhecidas, devem ser arguidas na forma do art. 304 do CPC, sob pena de preclusão" (REsp n. 1.330.289/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 30/8/2012). 5. Para avaliar a extensão da sucumbência de cada parte - com o fim de reconhecer a alegada reciprocidade -, seria necessário revolver os elementos fático-probatórios dos autos, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.789.218/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (Destacou-se) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator